Tribunal: TJSP
Processo: 1013866-81.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – Compra e venda de veículo – Autor que reclama desfazimento do negócio jurídico e indenização por danos morais, em razão de inúmeros defeitos surgidos em seu veículo zero quilômetro – Ré, ora apelante, que reclama ter havido cerceamento de defesa, na medida em que, determinado o recolhimento do valor dos honorários periciais provisórios,

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – Compra e venda de veículo – Autor que reclama desfazimento do negócio jurídico e indenização por danos morais, em razão de inúmeros defeitos surgidos em seu veículo zero quilômetro – Ré, ora apelante, que reclama ter havido cerceamento de defesa, na medida em que, determinado o recolhimento do valor dos honorários periciais provisórios, protocolizou petição, pedindo fosse autorizado o depósito na forma do art. 465, §4o do CPC – Cerceamento de defesa caracterizado – Petição não apreciada, com superveniência de certidão negativa do depósito dos honorários e prolação da sentença, na qual consignou-se a preclusão da prova – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013866-81.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., é apelado
JOÃO APARECIDO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013866-81.2019.8.26.0361 -Voto no 10654
2
VOTO No 10.654
Apelação n. 1013866-81.2019.8.26.0361
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes
Juiz: Dr. Domingos Parra Neto
Apelante: DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
Apelado: JOÃO APARECIDO DO NASCIMENTO
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO
INDENIZATÓRIO Compra e venda de veículo Autor
que reclama desfazimento do negócio jurídico e indenização
por danos morais, em razão de inúmeros defeitos surgidos
em seu veículo zero quilômetro
Ré, ora apelante, que
reclama ter havido cerceamento de defesa, na medida em
que, determinado o recolhimento do valor dos honorários
periciais provisórios, protocolizou petição, pedindo fosse
autorizado o depósito na forma do art. 465, §4o do CPC
Cerceamento de defesa caracterizado
Petição não
apreciada, com superveniência de certidão negativa do
depósito dos honorários e prolação da sentença, na qual
consignou-se a preclusão da prova Sentença anulada
RECURSO PROVIDO
Trata-se de ação proposta por JOÃO APARECIDO
DO NASCIMENTO em face de DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E
PEÇAS LTDA., objetivando a rescisão do contrato de compra e venda descrito na
petição inicial, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais.
Isso porque em 09/09/2018 adquiriu um Fiat Toro
2018/2019, zero quilômetro, pelo valor de R$ 106.000,00. Ao pretender retirar o
veículo, constatou desde logo defeito no para-choque, cuja troca foi, inclusive,
anotada na nota fiscal. Foi-lhe, por conseguinte, solicitada nova data para a
entrega do bem.
Na
data
combinada,
ao
comparecer
na
concessionária, foi informado de que o veículo estava na oficina pois foram
constatados diversos defeitos, não compatíveis com um carro novo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013866-81.2019.8.26.0361 -Voto no 10654
3
O carro, então, foi entregue somente em 25/09/2019 e
desde então já foi retornado à concessionária por diversas vezes, em razão de
graves defeitos.
Ajuizou a presente ação visando ao desfazimento do
negócio ou substituição do bem, pedindo, ainda, indenização por danos morais no
valor de R$ 20.000,00.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, julgo o processo com resolução de
mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, procedente a
pretensão inicial, para:
a) Rescindir o contrato de compra e venda do veículo
Fiat Toro Freedom, 1.8, 16V, ano/modelo 2018/2019, melhor descrito na inicial;
b) condenar a ré à restituição do valor de R$
106.000,00 (cento e seis mil reais), atualizáveis monetariamente a partir dos
desembolsos, e com fluência de juros moratórios a partir da citação;
c) condenar a requerida ao pagamento de indenização
por danos morais ao requerente, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atualizados monetariamente a partir do arbitramento, e com fluência de juros
moratórios de 1% ao mês, devidos a partir da citação.
Vencida, a ré arcará com a integralidade das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o
valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC), atualizáveis a partir desta decisão”. (fls.
242/245)
Apela a ré, sustentando, em síntese, que houve
cerceamento de seu direito de defesa, vez que não houve apreciação da petição
de fl. 235, na qual requereu o depósito dos honorários periciais na forma do art.
465, §4o do CPC, tendo sido, pois, surpreendido com a prolação da r. sentença.
Pede, pois, a nulidade da sentença (fls. 261/261).
Recurso processado e respondido a fls. 267/272.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013866-81.2019.8.26.0361 -Voto no 10654
4
É o relatório.
Razão assiste à apelante.
Com efeito, foi proferida a decisão saneadora às fls.
230/231, na qual, afastadas as preliminares e fixados os pontos controvertidos
tocantes à demanda, foi deferida a prova pericial, nomeando-se o perito Gilmar
Vigiodri Godoy.
Os honorários advocatícios foram fixados em R$
2.000,00, conferido à ré prazo de 15 dias para depósito.
Dentro do prazo acima assinalado, a ré apresentou
petição simples, pedindo autorização para que os honorários fossem pagos na
forma do art. 465, §4o do CPC, o qual preceitua:
“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no
objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.
(...)
§ 4o O juiz poderá autorizar o pagamento de até
cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos
trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de
entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.
Na mesma oportunidade, a ré apresentou seus
quesitos, o que também fez o autor às fls. 236/237.
Ato contínuo, certificou a N. Serventia o decurso do
prazo para a realização do depósito dos honorários, com subsequente prolação da
r. sentença de fls. 242/245, na qual anotou-se ter havido a preclusão da prova
pericial.
Inobstante, não se houve desídia ou desinteresse por
parte da apelada quanto à produção da prova pericial, cediço que esta
tempestivamente formulou requerimento quanto à forma de realização do depósito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013866-81.2019.8.26.0361 -Voto no 10654
5
o que jamais foi apreciado pelo Juízo.
Tal consubstancia-se em induvidoso cerceamento do
direito de defesa do demandado, o que lhe trouxe inegável prejuízo, vez que
incapacitado de demonstrar os fatos impeditivos e modificativos do direito autoral,
tal como pretendia.
Evidenciada ofensa ao devido processo legal e ampla
defesa, é de rigor, portanto, a anulação da r. sentença, devendo os autos
retornarem ao Juízo 'a quo' para fins de apreciação Judicial do quanto requerido à
fl. 235.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para fins de anular a r. sentença de fls. 242/245.
ANGELA LOPES
Relatora